Tribunal: TJDFT
Processo: 0716667-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. CONVERSÃO À ESQUERDA. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA. MANOBRA REALIZADA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU VERIFICADA. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de reparação de danos contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 4.671,26, à título de dano material.
2. O art. 34 do CTB determina que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”.
3. No caso, ambas as partes trafegavam em sentido contrário entre si, quando o autor/apelado teve a sua trajetória interceptada pelo veículo do associado da ré/apelante, que saiu da faixa em que conduzia e executou manobra de conversão à esquerda, adentrando à faixa em que se encontrava o demandante para estacionar, o que culminou na colisão.
4. Age com culpa quem realiza manobra, deixando de observar as condições reinantes do trânsito e seu dever de cuidado, interceptando a trajetória retilínea de veículo que já trafegava na pista, portanto, em situação de preferência em relação àquele que pretendia acessá-la.
5. A causa principal do acidente foi a execução de manobra de conversão à esquerda empreendida pelo réu/apelante para acessar à via em que trafegava o associado da empresa autora/apelada, quando as condições não lhe eram favoráveis, não havendo qualquer prova de culpa exclusiva do demandante.
6. Recurso conhecido e desprovido.